Tribunal: TJMT
Processo: 1004239-23.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004239-23.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ADAUTO RODRIGUES DE BARROS - CPF: 589.427.691-87 (AGRAVANTE), ADELIA ALVES DE ARAUJO - CPF: 535.659.591-34 (AGRAVANTE), ADILSON CRISTOVAO DE PAULA PADILHA - CPF: 535.708.981-72 (AGRAVANTE), ALCILENE FREITAS BERTHOLDO DE SOUZA - CPF: 442.505.411-34 (AGRAVANTE), ALDENIZA ROCHA VENANCIO - CPF: 620.964.001-04 (AGRAVANTE), ALESSANDRO PONTES GOMES - CPF: 903.074.611-49 (AGRAVANTE), ALEX TRINDADE MACHADO - CPF: 076.183.007-39 (AGRAVANTE), ALEXANDRA NATALINA DE OLIVEIRA SILVINO - CPF: 694.046.901-04 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MILARE BATISTELLA - CPF: 627.476.491-72 (AGRAVANTE), ALEXANDRE SOLEDADE DE PAIVA RAMOS - CPF: 777.622.661-00 (AGRAVANTE), ALEXSANDER SIQUEIRA - CPF: 667.150.241-20 (AGRAVANTE), ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 008.122.171-10 (AGRAVANTE), ALICE MARQUES DA SILVA - CPF: 203.776.221-68 (AGRAVANTE), ALINE BESSON BISSI - CPF: 970.251.001-53 (AGRAVANTE), ALINE SOUZA RIOS - CPF: 074.036.056-67 (AGRAVANTE), ALZIRA PAPADIMACOPOULOS NOGUEIRA - CPF: 207.456.801-00 (AGRAVANTE), ALIRIO MALAVAZI - CPF: 009.567.101-31 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA STELUTI PATERLINI - CPF: 345.916.498-06 (AGRAVANTE), ANA MARGARIDA MAGALHAES COELHO - CPF: 598.438.370-53 (AGRAVANTE), ANA PAULA ALVES GONDIM - CPF: 571.858.831-72 (AGRAVANTE), ANA PAULA SANTANA DA COSTA - CPF: 009.165.071-22 (AGRAVANTE), ANDERSON LUIZ MUNHOZ DA SILVA - CPF: 692.635.231-34 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ FALQUETTI E SILVA - CPF: 859.545.511-20 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS TORRES BABY - CPF: 713.968.291-72 (AGRAVANTE), ANGELA GABRIELA CORREA PEREIRA - CPF: 711.458.931-04 (AGRAVANTE), ANTONIA LUIZA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 175.824.581-68 (AGRAVANTE), ARAAO DE SIQUEIRA - CPF: 137.525.371-91 (AGRAVANTE), ARIANE CARLA DE JESUS RODRIGUES - CPF: 688.943.921-04 (AGRAVANTE), ARLENE BOA MORTE PAULA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 018.746.451-08 (AGRAVANTE), ARNALDO AUGUSTO DORILEO LEITE - CPF: 361.720.491-00 (AGRAVANTE), ARMANDO ROQUE FERREIRA PINTO - CPF: 571.152.141-15 (AGRAVANTE), ARIEL SOUZA ROSSI - CPF: 023.506.621-44 (AGRAVANTE), BELGRANO ANACLETO DE SOUZA - CPF: 926.438.411-15 (AGRAVANTE), BENEDITA SEBASTIANA DA SILVA - CPF: 161.558.311-49 (AGRAVANTE), BENEDITO AMERICO DA SILVA FILHO - CPF: 156.742.821-53 (AGRAVANTE), BRUNO VIEIRA DE DEUS - CPF: 013.794.071-84 (AGRAVANTE), CARLA DE CASSIA DOS SANTOS CINTRA - CPF: 361.584.961-20 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO LOPES - CPF: 630.978.341-68 (AGRAVANTE), CARLOS CEZAR NADAF - CPF: 345.915.671-68 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO PIRES CESARIO - CPF: 424.282.549-87 (AGRAVANTE), CARLOS VITOR TIMO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 768.586.501-72 (AGRAVANTE), CAROLINE LUCIA COSTA MOIA CHICHORRO - CPF: 956.509.111-34 (AGRAVANTE), CASSIA BISINOTO - CPF: 010.366.261-80 (AGRAVANTE), CECY MARIA CARDOSO MENDONCA - CPF: 107.064.961-91 (AGRAVANTE), CELIO NOGUEIRA CUNHA - CPF: 079.495.961-04 (AGRAVANTE), CELSO MARCOS DA SILVA - CPF: 041.975.001-06 (AGRAVANTE), CELSO FERREIRA MACEDO - CPF: 654.300.261-15 (AGRAVANTE), CLAUDIO TAKAYUKI SHIDA - CPF: 136.524.238-28 (AGRAVANTE), CLAUDINEIA AGUIAR DE SOUZA - CPF: 998.873.041-15 (AGRAVANTE), Crysthian Dadino de Oliveira Costa - cpf 002.991.651-02 (AGRAVANTE), CREVERSON MAGALHAES LONDON - CPF: 513.696.481-20 (AGRAVANTE), DANIEL DE BRITO - CPF: 138.760.151-20 (AGRAVANTE), DANIELUCIA NOYA DE ALMEIDA - CPF: 924.056.301-68 (AGRAVANTE), DAYANA SILVA DE OLIVEIRA VELASCO - CPF: 008.041.751-52 (AGRAVANTE), DELFINA AUGUSTA GOMES DE CAMPOS - CPF: 207.288.321-00 (AGRAVANTE), DORALICE DE SOUZA - CPF: 039.665.998-56 (AGRAVANTE), DOUGLAS DE CAMPOS BRUNO MOURA - CPF: 707.535.631-34 (AGRAVANTE), DOROTY QUEIROZ TOPANOTTI - CPF: 172.716.301-04 (AGRAVANTE), DAVI PALMA DA SILVA PEREIRA - CPF: 012.498.611-01 (AGRAVANTE), EDER MOREIRA NEVES - CPF: 008.999.601-11 (AGRAVANTE), EDSON CARLOS DE SANTANA - CPF: 361.583.801-72 (AGRAVANTE), EDSON IWASAKI - CPF: 014.123.128-92 (AGRAVANTE), EDSON MIGUEL DO NASCIMENTO - CPF: 550.783.541-15 (AGRAVANTE), EDUARDO FIGUEIREDO ABREU - CPF: 329.179.451-68 (AGRAVANTE), EDUARDO RODRIGUES - CPF: 314.414.401-00 (AGRAVANTE), ELAINE CORSINI - CPF: 598.494.609-20 (AGRAVANTE), ELAINE REGINA ARAUJO DE MATOS - CPF: 461.040.701-91 (AGRAVANTE), ELAYNE CHRISTINA FERNANDES PEREIRA - CPF: 002.235.451-47 (AGRAVANTE), ELDER MONTEIRO ANTUNES - CPF: 344.578.601-15 (AGRAVANTE), ELEN APARECIDA SOUZA DE PAULA - CPF: 957.905.601-30 (AGRAVANTE), ELENARA GANDINI DE CARVALHO ARAUJO - CPF: 883.210.530-68 (AGRAVANTE), ELIANI FACHIM - CPF: 429.161.861-15 (AGRAVANTE), ELIANI MEZZALIRA PENA - CPF: 672.221.617-91 (AGRAVANTE), ELINEIDE THEREZINHA NASCIMENTO MACHADO - CPF: 175.823.001-06 (AGRAVANTE), ELISANGELA NASCIMENTO NOGUEIRA - CPF: 006.093.871-46 (AGRAVANTE), ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZAO - CPF: 789.152.361-49 (AGRAVANTE), ELIZEU ROBERTO ROMAN - CPF: 532.078.901-72 (AGRAVANTE), ENILDETE ALVES DOS SANTOS - CPF: 107.680.411-04 (AGRAVANTE), ELTON ANTONIO SILVEIRA - CPF: 514.734.611-20 (AGRAVANTE), ENILSON JESUS DE FRANCA - CPF: 488.053.781-00 (AGRAVANTE), ESCALZILE NUNES BRANDAO - CPF: 207.462.021-72 (AGRAVANTE), EULINDA DE CAMPOS LOPES - CPF: 314.508.901-30 (AGRAVANTE), EVANDRO MULLER - CPF: 001.538.790-92 (AGRAVANTE), EVELIN DE MOURA - CPF: 021.532.331-94 (AGRAVANTE), EVERALDO PINA MACIEL - CPF: 513.078.711-00 (AGRAVANTE), FABIANE SABBAG DAVID - CPF: 015.151.841-61 (AGRAVANTE), FABIANO SANTOS BERNINI - CPF: 068.661.056-33 (AGRAVANTE), FABIO HONORIO DA SILVA - CPF: 342.307.850-20 (AGRAVANTE), FABIO ROSA LOPES - CPF: 590.987.676-72 (AGRAVANTE), FATIMA APARECIDA SONODA - CPF: 138.977.561-53 (AGRAVANTE), FELIPE GUILHERME KLEIN - CPF: 062.030.899-07 (AGRAVANTE), FELISBERTO DE CARVALHO - CPF: 204.645.501-06 (AGRAVANTE), FERNANDA BERTHOLDO CAMPOS DE SOUZA CARVALHO - CPF: 973.078.581-34 (AGRAVANTE), FERNANDA CARLINI BALSANI - CPF: 984.689.521-68 (AGRAVANTE), FERNANDO ARAUJO BRUNO - CPF: 838.703.001-59 (AGRAVANTE), Fernando Luiz Mews (AGRAVANTE), FLAVIA DE AMORIM SILVA - CPF: 004.123.491-08 (AGRAVANTE), FLAVIA MIRANDA FOZ - CPF: 861.940.891-72 (AGRAVANTE), FRANCIELI DO NASCIMENTO - CPF: 048.203.649-44 (AGRAVANTE), FRANCIELY LOCATELLI DO NASCIMENTO BARRETO - CPF: 991.393.241-68 (AGRAVANTE), FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA - CPF: 270.275.201-25 (AGRAVANTE), GABRIELA ROCHA PRIANTE - CPF: 571.423.351-49 (AGRAVANTE), GABRIEL VITORELI DE OLIVEIRA - CPF: 037.986.189-50 (AGRAVANTE), GERMANO GOMES PASSOS JUNIOR - CPF: 808.690.841-00 (AGRAVANTE), GRAZIELE ARAUJO GUSMAO - CPF: 729.093.741-49 (AGRAVANTE), FLÁVIO HOELSCHER DA SILVA (AGRAVANTE), GILCELIO ALVES DE LIMA - CPF: 469.175.431-87 (AGRAVANTE), GILVANE IORK - CPF: 023.356.429-28 (AGRAVANTE), GINO COLMAN SOARES - CPF: 139.704.611-20 (AGRAVANTE), GISELLE ABADIA CAMPOS PEREIRA GOMES - CPF: 017.147.481-38 (AGRAVANTE), GIDEON DANNI DA ROSA - CPF: 000.866.921-00 (AGRAVANTE), GISLAINE APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 704.233.771-91 (AGRAVANTE), GISLAINE FERREIRA SOARES - CPF: 568.919.201-59 (AGRAVANTE), GLEIDY MARIA UBIRAJARA DE ARRUDA - CPF: 209.116.531-04 (AGRAVANTE), HUELTON LIMA DA SILVA - CPF: 015.681.861-26 (AGRAVANTE), HELANA HELEN CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 918.175.871-53 (AGRAVANTE), HEVERTON ALMEIDA OLIVEIRA E SOUSA - CPF: 290.348.841-04 (AGRAVANTE), HORTENCIO PARO JUNIOR - CPF: 690.484.791-34 (AGRAVANTE), HELIDA BRUNO NOGUEIRA BORGES - CPF: 383.994.151-20 (AGRAVANTE), HENRIQUE SERGIO DORILEO DE PAULA - CPF: 604.135.571-20 (AGRAVANTE), JACKSON MONTEIRO DE MEDEIROS - CPF: 181.543.011-72 (AGRAVANTE), JADIAEL DE SIQUEIRA DINIZ - CPF: 594.400.231-04 (AGRAVANTE), JANAYNA COUTO DE OLIVEIRA - CPF: 918.906.241-87 (AGRAVANTE), JANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 570.168.441-53 (AGRAVANTE), JANIELLY CARVALHO CAMARGO - CPF: 004.512.221-05 (AGRAVANTE), JANNY LORENT VILAS BOAS - CPF: 395.481.391-20 (AGRAVANTE), JEAN CARLOS SANTO CORTE (AGRAVANTE), JEAN PAULO BAHIA DE OLIVEIRA - CPF: 046.044.649-52 (AGRAVANTE), JEAN CARLOS FERREIRA - CPF: 054.615.806-45 (AGRAVANTE), JEFFERSON LOPES DE SOUZA - CPF: 886.567.301-00 (AGRAVANTE), JERONIMO COUTO CAMPOS - CPF: 872.401.651-91 (AGRAVANTE), JOANETE IZABEL DE MAGALHAES - CPF: 551.725.981-20 (AGRAVANTE), JOANIR DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 274.716.911-15 (AGRAVANTE), JOAO BALDUINO DE OLIVEIRA - CPF: 280.665.109-34 (AGRAVANTE), JOAO JOSE WERNER - CPF: 397.770.730-20 (AGRAVANTE), JOAO VITOR BARBOSA CERON - CPF: 018.933.661-70 (AGRAVANTE), JOAQUIM PAIVA DE PAULA - CPF: 202.139.641-04 (AGRAVANTE), JOELMA APARECIDA CAVALCANTI - CPF: 362.932.101-15 (AGRAVANTE), JOELSON DE FIGUEIREDO CAMPOS - CPF: 761.265.791-00 (AGRAVANTE), JOELSON LUCAS DE ALBUQUERQUE - CPF: 363.127.621-49 (AGRAVANTE), JOILSON CORREA - CPF: 353.650.801-49 (AGRAVANTE), JONATHAS EIDE FUJII - CPF: 722.391.401-78 (AGRAVANTE), JONE HENRIQUE DE MORAES - CPF: 771.670.071-53 (AGRAVANTE), JOSE ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 241.350.701-91 (AGRAVANTE), JOSE ANTENOR RIBEIRO - CPF: 201.905.736-00 (AGRAVANTE), JOSE BENEDITO DE JESUS - CPF: 109.484.651-15 (AGRAVANTE), JOSE IGNACIO RIBEIRO NETO - CPF: 046.423.268-63 (AGRAVANTE), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 091.563.131-87 (AGRAVANTE), JOAO MARCELO SHIROMA - CPF: 833.249.251-34 (AGRAVANTE), JOSE PEDRO DE MATOS - CPF: 207.388.541-15 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ CALHAO DE FIGUEIREDO - CPF: 061.759.371-04 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO VIEIRA DE BARROS - CPF: 177.300.151-53 (AGRAVANTE), JOSE VALTER RIBEIRO - CPF: 725.336.928-91 (AGRAVANTE), JUCILEIDE NUNES DE QUEIROZ - CPF: 137.943.961-20 (AGRAVANTE), JOSUE DE DEUS DE GUSMAO - CPF: 181.827.551-15 (AGRAVANTE), JULIO CESAR DE PINHEIRO ARRAIS - CPF: 211.792.471-91 (AGRAVANTE), JURACY DA SILVA SANTOS FILHO - CPF: 424.628.781-49 (AGRAVANTE), JURAMY MARIA MARTINS DE ARRUDA - CPF: 855.974.738-91 (AGRAVANTE), JURANDI BENEDITO DE ARRUDA - CPF: 353.682.091-34 (AGRAVANTE), JUREMA AUXILIADORA BANDEIRA DUARTE - CPF: 103.819.611-68 (AGRAVANTE), JUREMY PINHEIRO - CPF: 415.413.831-68 (AGRAVANTE), JUSSARA SOUZA OLIVEIRA - CPF: 453.699.501-30 (AGRAVANTE), KATIA MOSER BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 346.490.261-72 (AGRAVANTE), KELLY ALMEIDA KORMANN - CPF: 823.964.001-00 (AGRAVANTE), KARLA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 701.582.401-97 (AGRAVANTE), KLAUBER PEREIRA BORGES - CPF: 581.552.011-04 (AGRAVANTE), LAUDEMILA MARTINS DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 111.243.181-00 (AGRAVANTE), LAIRSON VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 274.854.551-68 (AGRAVANTE), LAURA GISELLY BARCELOS DE SOUSA - CPF: 000.106.161-52 (AGRAVANTE), LAURO ROQUE SOCCOLOSKI - CPF: 643.765.160-15 (AGRAVANTE), LEANDRO AUGUSTO PEREIRA DOURADO - CPF: 891.266.291-00 (AGRAVANTE), LEANDRO RODINEI BRAUWERS - CPF: 017.126.181-05 (AGRAVANTE), LENIR MARIA DE OLIVEIRA ASSUMPCAO - CPF: 143.371.001-30 (AGRAVANTE), LEOMARCIO XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 544.219.001-25 (AGRAVANTE), LEONARDO ITO ISAIA - CPF: 014.046.610-00 (AGRAVANTE), LEONICE DE SOUZA LOTUFO - CPF: 229.510.591-91 (AGRAVANTE), LEOPOLDO BUFULIN JUNIOR - CPF: 383.758.001-63 (AGRAVANTE), LETICIA PRADO DE CAMPOS VASCONCELOS - CPF: 017.175.741-65 (AGRAVANTE), LEONIDAS DA SILVA COUTO - CPF: 442.518.238-34 (AGRAVANTE), LIGIA CAMARGO MADRUGA - CPF: 063.251.598-88 (AGRAVANTE), LIGIA NARA VENDRAMIN - CPF: 004.588.331-93 (AGRAVANTE), LILIAN FATIMA DE MOURA APOITIA - CPF: 537.869.981-91 (AGRAVANTE), LINDALVA CLEMENTINA DA SILVA - CPF: 107.073.361-04 (AGRAVANTE), LINDOMAR DA COSTA FREITAS - CPF: 594.053.171-72 (AGRAVANTE), LOURIVAL ALVES VASCONCELOS - CPF: 064.938.741-49 (AGRAVANTE), LUCIANO PINTO DE ARRUDA - CPF: 150.272.281-04 (AGRAVANTE), LUCIA SHIGUEMI IZAWA KAWAHARA - CPF: 116.671.818-23 (AGRAVANTE), LUCIEDIO RODRIGUES LISBOA - CPF: 617.057.991-91 (AGRAVANTE), LUCIA SANDRA NUNES - CPF: 293.282.171-72 (AGRAVANTE), LUCYANO PONTES GOMES - CPF: 697.940.221-87 (AGRAVANTE), LUIS THIAGO BASTOS RODRIGUES - CPF: 698.671.001-15 (AGRAVANTE), LUIZ FRANCISCO TEGON DE PINHO - CPF: 111.151.141-15 (AGRAVANTE), LUDIMILA PRADO TAQUES - CPF: 987.891.981-15 (AGRAVANTE), LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA - CPF: 240.767.911-34 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE MAGALHAES NOQUELLI - CPF: 562.565.159-00 (AGRAVANTE), MAGDA MENDES DA SILVA - CPF: 395.846.741-53 (AGRAVANTE), MAKSON ESCOLASTICO MORAES - CPF: 922.329.061-91 (AGRAVANTE), MARCELO LUIZ PERINI TARACHUK - CPF: 740.256.869-53 (AGRAVANTE), MANOEL LEMES DE MORAES - CPF: 078.239.671-20 (AGRAVANTE), MARCELO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 767.473.281-91 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIOS LEMOS DE BRITO (AGRAVANTE), MARCIA FATIMA COLET SCHAVAREN - CPF: 029.531.449-43 (AGRAVANTE), MARCILIO DA CRUZ MATTOS - CPF: 453.315.101-91 (AGRAVANTE), MARCIO BEZERRA DE MELO - CPF: 616.787.671-15 (AGRAVANTE), MARCIO ANTONIO MARTINS - CPF: 046.396.708-93 (AGRAVANTE), MARCIO CAVALCANTE - CPF: 299.701.721-15 (AGRAVANTE), MARCOS ROBERTO FERRAMOSCA CARDOSO - CPF: 629.676.651-34 (AGRAVANTE), MARCOS ROBERTO PINCEGHER - CPF: 460.684.901-06 (AGRAVANTE), MARIA BERNARDETE DE SOUZA ALEKNOVIC - CPF: 522.849.481-20 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA - CPF: 033.218.229-03 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA SOUZA CARDOSO - CPF: 361.772.531-72 (AGRAVANTE), MARIA JOSE FERREIRA BERTI - CPF: 061.613.938-16 (AGRAVANTE), MARIA CRISTINA DA SILVA RAMOS - CPF: 804.980.861-00 (AGRAVANTE), MARINA RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 274.229.091-53 (AGRAVANTE), MARINEI CATIA FERREIRA - CPF: 580.748.561-00 (AGRAVANTE), MARIZETH ROSA DE MATOS - CPF: 441.855.531-53 (AGRAVANTE), MARLEI SILVIA MARCELO - CPF: 536.210.851-49 (AGRAVANTE), MARLY DE SOUZA COSTA - CPF: 568.306.371-04 (AGRAVANTE), MARTHA DE OLIVEIRA SILVA BARAO - CPF: 951.770.438-00 (AGRAVANTE), MAURILIO EVANILDO VILAS BOAS - CPF: 688.233.711-04 (AGRAVANTE), MELISSA DUARTE CUNHA MATOS - CPF: 297.759.188-55 (AGRAVANTE), MERIS CLARA BERTO DE SANTANA - CPF: 314.154.401-82 (AGRAVANTE), MONICA GRABERT - CPF: 487.587.441-34 (AGRAVANTE), MUCIO JOSE CALVOSO TEIXEIRA - CPF: 072.308.501-34 (AGRAVANTE), MURILO AMARAL TEODORO DE MELLO - CPF: 706.622.581-34 (AGRAVANTE), MURILO MORGANDI COVEZZI - CPF: 581.191.911-53 (AGRAVANTE), NEISI LEONOR DE PINHO DIAS - CPF: 109.146.921-00 (AGRAVANTE), NICOLA SAVA LEVENTI NETO - CPF: 593.454.111-00 (AGRAVANTE), PETROMILIO CIRIACO DA SILVA - 966.124.741-49 (AGRAVANTE), NILMA DA SILVA TAQUES - CPF: 361.525.011-72 (AGRAVANTE), NILMA DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 991.130.311-04 (AGRAVANTE), NADJA NAIRA BARROS MONTEIRO PINHEIRO - CPF: 514.217.391-00 (AGRAVANTE), NARAYANA MACIEL DA FONSECA - CPF: 005.869.441-25 (AGRAVANTE), NEDIO CARLOS PINHEIRO - CPF: 346.594.201-91 (AGRAVANTE), OSMAR DA CRUZ NASCIMENTO - CPF: 161.848.661-68 (AGRAVANTE), PEDRO BARRETO - CPF: 325.593.809-00 (AGRAVANTE), OSMAR PRADO DE OLIVEIRA - CPF: 318.431.151-15 (AGRAVANTE), ODAIR RAFAEL BRUNO - 378.074.741-68 (AGRAVANTE), PITAGORAS SANTOS OTONI - CPF: 904.935.081-04 (AGRAVANTE), PAULO JOSE BARBOSA - CPF: 926.155.708-20 (AGRAVANTE), PAULO PINEHAS FIGUEIREDO OTAVIO - CPF: 209.389.931-00 (AGRAVANTE), PEDRO AURELIO DA SILVA - CPF: 208.384.411-49 (AGRAVANTE), PAULA JANE AMORIM FRANCA - CPF: 621.685.501-82 (AGRAVANTE), PAULO DE TARSO ABRANCHES SOARES - CPF: 487.316.331-53 (AGRAVANTE), RAFAELA DE ANDRADE POLIZELLI - CPF: 943.247.001-68 (AGRAVANTE), RAFAEL TEODORO DE MELO - CPF: 427.875.561-91 (AGRAVANTE), RAIMUNDO FAGUNDES - CPF: 537.755.891-04 (AGRAVANTE), RAMILSON LUIZ CAMARGO SANTIAGO - CPF: 697.974.711-87 (AGRAVANTE), REGINA MILHOMEM DE ABREU BALATA - CPF: 173.898.361-72 (AGRAVANTE), REINALDO RENATO DE ASSIS - CPF 345.852.701-53 (AGRAVANTE), RENATO BRUNO DOS SANTOS - CPF: 107.491.281-00 (AGRAVANTE), RICARDO AUGUSTO BERTAO VOLPATO - CPF: 706.480.181-72 (AGRAVANTE), RICARDO JOCIMAR PERDIGAO - CPF: 667.629.101-06 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA GONCALVES FIORI - CPF: 060.447.578-03 (AGRAVANTE), RIVELINO ANTUNES LEITE (AGRAVANTE), ROBERTO PASSOS DE OLIVEIRA - CPF: 014.490.031-92 (AGRAVANTE), RODRIGO GRANEMANN ARAUJO (AGRAVANTE), RONNKY CHAELL BRAGA DA SILVA - CPF: 968.695.851-72 (AGRAVANTE), ROSBERG MARQUES BOZZETTO - CPF: 892.820.352-04 (AGRAVANTE), ROSA MARIA MENDES CARDOSO - CPF: 207.942.311-87 (AGRAVANTE), ROSANA APARECIDA LOPES FERREIRA - CPF: 420.453.711-15 (AGRAVANTE), RAILDA ASSIS DOS SANTOS - CPF: 346.475.701-34 (AGRAVANTE), ROSANA AYRES BERLANDI - CPF: 495.573.511-87 (AGRAVANTE), ROSANA MANFRINATE MARTENDAL - CPF: 161.648.508-60 (AGRAVANTE), ROSANA MARIA VIEGAS - CPF: 353.912.861-15 (AGRAVANTE), ROSANGELA MARIA GUARIENTI VENTURA - CPF: 017.293.381-19 (AGRAVANTE), ROSELI DE ALMEIDA - CPF: 544.356.251-72 (AGRAVANTE), SANDER FERNANDES - CPF: 343.588.971-34 (AGRAVANTE), SANDRA MARCIA LAET - CPF: 360.978.101-72 (AGRAVANTE), SANTIAGO BILHAO VICENTE - CPF: 383.872.801-78 (AGRAVANTE), SARAH DE MORAES CAMACHO CARVALHO - CPF: 954.505.051-91 (AGRAVANTE), SCHIRLEI SOARES DE LARA - CPF: 616.007.171-87 (AGRAVANTE), SEBASTIAO WANDERLEY PAEZANO - CPF: 383.496.121-34 (AGRAVANTE), SELMA DE SOUZA SILVA - CPF: 626.886.261-91 (AGRAVANTE), SERGIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CPF: 882.426.681-91 (AGRAVANTE), SERGIO PEDRO BALESTRIN - CPF: 343.402.540-53 (AGRAVANTE), SEVERINO PAULO DA SILVA JUNIOR - CPF: 537.762.591-91 (AGRAVANTE), SHEILA KLENER JORGE DE SOUSA - CPF: 793.369.221-49 (AGRAVANTE), SIBELLE CHRISTINE GLASER JAKOBI - CPF: 033.676.709-95 (AGRAVANTE), SILBENE HERONDINA CONCEICAO - CPF: 514.641.871-34 (AGRAVANTE), SILVANA MOURA ALVES - CPF: 522.652.851-53 (AGRAVANTE), SILVIO AUGUSTO CALDEIRA - CPF: 378.623.161-34 (AGRAVANTE), SILVANA THOMMEN LOBO - CPF: 213.295.831-91 (AGRAVANTE), SIRGELEN GEYSE DA CONCEICAO - CPF: 774.042.461-72 (AGRAVANTE), SIRLEY MARIA DA SILVA - CPF: 793.055.631-04 (AGRAVANTE), SOLANGE FATIMA DE OLIVEIRA CRUZ - CPF 671.289.397.65 (AGRAVANTE), SONIA CRISTINA SILVA SABO MENDES - CPF: 459.561.621-04 (AGRAVANTE), STEFANO RIBEIRO DE FIGUEIREDO VIEIRA - CPF: 014.327.471-69 (AGRAVANTE), SUELY DA COSTA CAMPOS - CPF: 496.192.171-87 (AGRAVANTE), SUELY DE FATIMA MENEGON BERTOLDI - CPF: 974.938.561-68 (AGRAVANTE), SUILENE DA COSTA CAMPOS - CPF: 632.475.341-72 (AGRAVANTE), SUSANA DA SILVA - CPF: 661.727.641-87 (AGRAVANTE), SUZAN LANNES DE ANDRADE - CPF: 171.582.571-34 (AGRAVANTE), TALITA MENEZES GOMES DA SILVA - CPF: 885.382.491-34 (AGRAVANTE), TANIA DE FATIMA DE DEUS ROSA - CPF: 925.131.231-15 (AGRAVANTE), TATIANA CORREA DA SILVA FRAGA - CPF: 697.625.891-49 (AGRAVANTE), TATIANE MARIA DA SILVA BORGES - CPF: 959.678.501-04 (AGRAVANTE), TEOFILO PEREIRA FONSECA - CPF: 975.542.781-34 (AGRAVANTE), TEREZINHA JULIA DE ALMEIDA RODRIGUES SATELIS - CPF: 040.785.001-53 (AGRAVANTE), TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 102.704.931-15 (AGRAVANTE), THIAGO LOPES ANDRADE - CPF: 204.574.668-20 (AGRAVANTE), THIAGO TADEU NASCIMENTO QUEIROZ - CPF: 007.063.791-10 (AGRAVANTE), THIAGO PAZETE - CPF: 018.645.411-21 (AGRAVANTE), VALMI SIMAO DE LIMA - CPF: 339.997.831-68 (AGRAVANTE), VANDERLEI BELLATO - CPF: 208.407.051-15 (AGRAVANTE), VANIA MARCIA MONTALVAO GUEDES CEZAR - CPF: 322.519.551-00 (AGRAVANTE), VENINA PEDROSA DE AMORIM CAMPOS - CPF: 081.044.091-15 (AGRAVANTE), VERA LUCIA MONTEIRO PLA - CPF: 383.092.890-49 (AGRAVANTE), VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI - CPF: 284.711.641-91 (AGRAVANTE), VERA MARIA DE BARROS DEL BARCO - CPF: 108.392.321-87 (AGRAVANTE), VICTORIA DE MELLO ARRUDA DA COSTA - CPF: 703.857.181-87 (AGRAVANTE), VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK - CPF: 220.321.968-83 (AGRAVANTE), WAGNER SILVA RODRIGUES - CPF: 012.025.187-61 (AGRAVANTE), WALDIRENE FARIAS DE OLIVEIRA FONSECA - CPF: 537.425.751-04 (AGRAVANTE), WALTER CORREA CARVALHO JUNIOR - CPF: 016.735.311-05 (AGRAVANTE), WILLIAM GUSMAO DE BARROS - CPF: 161.628.111-15 (AGRAVANTE), WINSTON ROGER SABINO DUTRA - CPF: 487.939.731-87 (AGRAVANTE), ZITA DA SILVA - CPF: 171.166.511-87 (AGRAVANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO NA FASE DE SANEADOR DO PROCESSO – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE CITADOS DE TODOS OS RÉUS – AÇÃO PROPOSTA CONTRA, APROXIMADAMENTE, 300 REQUERIDOS – SITUAÇÃO QUE CONTRARIA OS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, CELERIDADE E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – INCOMPETÊNCIA DESTE SODALÍCIO – ANÁLISE DA DECISÃO DE MÉRITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 515 DO STF - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Ação Rescisória é medida excepcional dentro do nosso ordenamento jurídico, pois a regra é a observância da coisa julgada em obediência ao princípio da segurança jurídica. Dentro desta lógica de manutenção da coisa julgada e princípio da segurança jurídica, deve o juízo observar com maior atenção os princípios da economia, celeridade processual, eficiência e duração razoável do processo, princípios estes que ganharam maior relevo com o atual Código de Ritos, mormente nos art. 6º e 8º.

2. Saliento ainda que a matéria discutida na presente Ação Rescisória não é nova neste Sodalício (URV). Desta forma, conciliando os princípios acima mencionados e matéria já enfrentada diversas vezes pelas Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, possível é a aplicação analógica do 968, §4º c/c art. 332, ambos do Código de Ritos.

3. Ausência de ilegalidade em declarar encerrada a instrução processual sem a citação de todos os réus da Ação Rescisória. Insta salientar também que a presente ação foi proposta contra, aproximadamente, 300 (TREZENTOS) servidores, estes na condição de Requeridos. Citar 300 (trezentos) Requeridos para compor uma lide, em sede de Ação Rescisória, é contrariar uma gama de princípios norteadores do atual direito processual civil, mormente, os da economia e duração razoável do processo, o que inviabilizaria o próprio processo.

4. Alegação de incompetência deste Sodalício.

5. O
fato do trânsito em julgado ter ocorrido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça não atrai, por si só, a competência daquela Corte Superior para processar e julgar.

6.
A competência para processar e julgar a ação rescisória é do juízo onde houve o julgamento da questão que se pretende rescindir. Assim, deve-se analisar o julgamento de mérito, a teor do que dispõe o art. 966,
“caput”
, do CPC, aplicando de forma analógica, o verbete sumular nº 515 do STF.

7. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

8. Impossibilidade.

9. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto por
ADAUTO RODRIGUES DE BARROS
contra decisão monocrática que saneou o processo, ocasião em que foi rejeitada a preliminar de incompetência deste Sodalício e declarou encerrada a instrução processual por tratar-se de matéria apenas de direito.

Sustenta o Agravante nulidade absoluta da decisão que declarou o fim da instrução processual, uma vez que somente um réu foi citado.

Argumenta ainda acerca da incompetência deste Sodalício para processar e julgar a presente Ação Rescisória.

Afirma que o juízo competente é o Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a última decisão transitou em julgado naquele tribunal superior.

Contrarrazões apresentadas no Id. 63900037.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso contra decisão monocrática que saneou o processo e analisou questões de ordem processuais, como por exemplo, a incompetência do juízo.

Com relação ao argumento de nulidade da decisão por ausência de citação de todos os réus, registro que a Ação Rescisória é medida excepcional dentro do nosso ordenamento jurídico, pois a regra é a observância da coisa julgada em obediência ao princípio da segurança jurídica.

Dentro desta lógica de manutenção da coisa julgada e princípio da segurança jurídica, deve o juízo observar com maior atenção e rigor os princípios da economia, celeridade processual, eficiência e duração razoável do processo, princípios estes que ganharam maior relevância com o atual Código de Ritos, mormente nos art. 6º e 8º,
in verbis:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

(...)

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Saliento ainda que a matéria discutida na presente Ação Rescisória não é nova neste Sodalício (URV).

Desta forma, conciliando os princípios acima mencionados e matéria já enfrentada diversas vezes pelas Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, possível é a aplicação analógica do 968, §4º c/c art. 332, ambos do Código de Ritos.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto emanado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

Ação Rescisória. Art. 966, VII, do CPC. Alegação de suposta "prova nova" decorrente da impossibilidade de fazer uso antes do trânsito em julgado do acórdão rescindendo. Boletim de ocorrência que não tem o condão de qualificar-se como documento novo. Prova ao alcance do autor ao tempo da ação anterior. Impossibilidade de uso que decorreu de negligência do demandante. Ausência de diligências oportunas para obter o documento. Julgamento liminar de improcedência. Imperativo dos princípios da eficiência, economia processual e duração razoável do processo (arts. 6º e 8º do CPC). Excepcionalidade das ações rescisórias como mecanismo de revisão da coisa julgada material. Aplicação analógica do art. 332, caput, do CPC. Ação rescisória julgada liminarmente improcedente. (TJ/SP; Ação Rescisória 2128681-95.2016.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 12º Grupo de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2017; Data de Registro: 31/07/2017)

Nesse norte, não há qualquer ilegalidade em declarar encerrada a instrução processual sem a citação de todos os réus da Ação Rescisória.

Insta salientar também que a presente ação foi proposta contra, aproximadamente, 300 (TREZENTOS) servidores, estes na condição de Requeridos.

Citar 300 (trezentos) Requeridos para compor uma lide, em sede de Ação Rescisória, é contrariar uma gama de princípios norteadores do atual direito processual civil, mormente os da economia, celeridade e duração razoável do processo, o que inviabilizaria o próprio processo.

No que tange ao argumento de incompetência deste Sodalício, registro que
o fato do trânsito em julgado ter ocorrido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça não atrai, por si só, a competência daquela Corte Superior para processar e julgar a presente Ação Rescisória.

A competência para processar e julgar Ação Rescisória é do juízo onde houve o julgamento da questão que se pretende rescindir.

Assim, deve-se analisar o julgamento de mérito, a teor do que dispõe o art. 966,
“caput”
, do CPC, aplicando de forma analógica, o verbete sumular nº 515 do STF,
in verbis:

A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório.

Para melhor elucidar, transcrevo parte da decisão objurgada,
in verbis:

(...)

Suscita o Requerido, em sede de contestação, bem como na forma de questão de ordem, a incompetência absoluta deste Sodalício.

Argumenta, em síntese, que a competência para processar e julgar a presente Ação Rescisória seria do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que foi interposto Recurso Especial e a Corte Superior, por meio de julgamento de Recurso de Agravo Interno, o proveu para negar provimento ao Recurso Especial.

Em que pese a argumentação do Requerido, o fato do trânsito em julgado ter ocorrido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça não atrai, por si só, a competência daquela Corte Superior para processar e julgar.

A competência para processar e julgar a ação rescisória é do juízo onde houve o julgamento da questão que se pretende rescindir.

Assim, deve-se analisar o julgamento de mérito.

Tanto é verdade que somente pode ser objeto de ação rescisória a decisão de mérito, conforme preceitua o art. 966,
“caput”
, do CPC,
in verbis:

Art. 966. A decisão de
mérito
, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (NEGRITEI)

No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Recurso Especial interposto pelo Estado de Mato Grosso, cuja discussão era o cerceamento de defesa, pois entendia o Estado Recorrente que havia necessidade de produção de prova pericial, ou seja, o objeto do Recurso Especial era apenas de ordem processual.

A questão meritória (URV) foi decidida no âmbito deste Sodalício e não foi objeto de Recurso Especial.

Nesse norte, a competência para processar e julgar a presente Ação Rescisória é deste Tribunal de Justiça, posto que é onde foi decidida a questão que se pretende rescindir.

Aplica-se, analogicamente, o verbete sumular nº 515 do STF,
in verbis:

Súmula 515 do STF

A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório.

Em que recente decisão, assim decidiu o STJ acerca da matéria,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO STJ. SÚMULA 515/STF. INCIDÊNCIA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 2. O Tribunal regional, ao dirimir a controvérsia, entendeu ser caso de extinguir a Ação Rescisória sem resolução do mérito, sob o fundamento de que "a decisão aqui atacada, traduzida nos embargos infringentes, foi levada ao STJ, via de recurso especial, o que exclui a competência deste Tribunal" (fl. 247, e-STJ). 3. Por outro lado,
é assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a competência para a apreciação da Ação Rescisória é do juízo que examinou o tema que serve de fundamento ao pleito rescisório - inteligência da Súmula 515/STF.
4. Na hipótese dos autos, como a questão referente à inaplicabilidade do art. 530 do CPC não foi submetida ao STJ, permanece a competência da Corte Regional para o processamento da Rescisória. 5. Recurso Especial provido para, reconhecendo a competência do TRF da 5ª Região para o processamento da Ação Rescisória, determinar o retorno dos autos para que prossiga no julgamento do feito. (STJ - REsp 1830857/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, rejeito a preliminar e questão de ordem e declaro este Sodalício como competente para processar e julgar a presente Ação Rescisória.

Não havendo questões processuais a serem decididas, dou o feito por saneado.

Deixo de determinar a intimar das partes para produção de provas, posto tratar-se de matéria eminentemente de direito.

Considerando que houve apresentação de contestação, declaro encerrada a instrução probatória

O que a Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, o seguinte aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANALISA PEDIDO DE LIMINAR – ELEIÇÃO DE DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA - GESTÃO DEMOCRÁTICA - MATÉRIA MERITÓRIA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis necessários para análise de liminar, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora. 2. As matérias nitidamente meritórias devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pela própria lei. 3. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. 4. Impossibilidade. 5. Recurso de Agravo Regimental desprovido. (TJ/MT - N.U 1015254-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 30/01/2020)

Por fim, considerando a recente reforma na lei processual civil, faço a seguinte consideração acerca desta modalidade recursal.

Não há falar em reprodução da decisão agravada (art. 1021, §3º, do atual CPC), haja vista que a reprodução da mesma neste recurso foi realizada como forma de demonstrar aos demais julgadores que a referida decisão foi fundamentada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021